Tribunal: STF
Processo: Rcl 85407
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Itanhaém inobservado, no processo n. 0011528-20.2025.5.15.0064, o decidido na ADI 3.395 e no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG). 

Narra que o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público na qual se discute a validade de regulamento interno que estabelece jornada de trabalho, e o pagamento das horas extras correspondentes.

Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo a apreciar a alegada ofensa à ADI 3.395.

Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.

No caso sob apreciação, o órgão reclamado, com base nas provas dos autos concluiu que o vínculo mantido entre as partes era de natureza celetista. Além disso, concluiu que a pretensão autoral não era fundamentada em atos administrativos internos do ente público. Transcrevo:

A reclamada alega Incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar a lide, invocando o Temas 1.143, do E.STF, bem como o julgamento das Reclamações 61.258 e 63.970.
Nos termos do art. 114, I e IX , da CF, compete à Justiça do trabalho processar e julgar, respectivamente, “as ações oriundas da relação de trabalho” e “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho” 
O E.STF, ao apreciar o Tema 1143, com repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante: 
"A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa." 
Ainda, foram modulados os efeitos da decisão, mantendo sob a competência da Justiça do Trabalho as ações em que já houvesse sentença de mérito proferida até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1143. 
Nesse cenário, resta perquirir se a parcela vindicada tem natureza administrativa. 
O critério para definição da natureza jurídica da parcela foi delineado no próprio julgamento do RE 1288440 (leading case do Tema 1143). 
De fato, o E. STF tratou como parcelas de natureza administrativa o sistema remuneratório e benefícios (adicional de tempo de serviço e base de cálculo), pois previstos em Lei Estadual 
O critério definidor está na norma jurídica que regula a parcela postulada. Assim, questões previstas em Leis Municipais ou Estaduais, bem como, em planos de cargos e salários instituídos por legislação estadual, que regulam ou agregam benefícios ao contrato de trabalho de empregados públicos, ostentam natureza administrativa. 
Assim, após o Tema 1.143, com repercussão geral, se extrai que o E. STF passou a adotar como critério definidor da competência material, a verba objeto da pretensão e o instituto jurídico que lhe deu origem e não mais a natureza do vínculo jurídico que une o servidor à administração pública. 
Dessa maneira, apenas subsistem na esfera de competência desta Justiça Especializada, quanto aos servidores públicos contratados sob o regime da CLT, os temas de natureza trabalhista regulados pela legislação federal - de competência legislativa exclusiva da União (art. 22, I, da Constituição Federal), o que é justamente a hipótese dos autos, em que o pedido do reclamante é de pagamento de horas extras, com base na CLT.
Dessa forma, a Justiça do Trabalho detém competência para analisar e julgar pagamento de diferenças de horas extras decorrentes da hora noturna reduzida e reflexos; reflexos das horas extras já pagas em DSR; diferenças de horas extras pelo labor em feriados - dobra e seus efeitos, razão pela qual REJEITO a preliminar de incompetência material.
(Grifei)

Ocorre que, na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. 

Ademais, uma vez que as parcelas pleiteadas no feito subjacente, segundo consta do ato reclamado, são de natureza trabalhista, tampouco há identidade temática com o Tema 1.143/RG (RE 1.288.440).

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente